Tribunal: TJDFT
Processo: 0710202-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0710202-72.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LEONARDO FERNANDES DE SA DECISÃO Trata-se de pedido de uniformização de jurisprudência de lei proposto por DISTRITO FEDERAL, parte autora recorrente, buscando uniformizar o entendimento adotado por este Colegiado que, negou provimento ao seu recurso inominado interposto. É o relatório. Decido. No caso dos autos, o requerimento formulado pela parte ré deve ser indeferido de pronto, haja vista que incabível na espécie, porque da decisão da Turma Recursal só cabem dois recursos, quais sejam: embargos de declaração e recurso extraordinário. Na vigência da norma contida na Resolução do TJDFT de n. 22/2010 o incidente tinha, equivocadamente, a natureza jurídica de recurso, o que foi corrigido com a Emenda n. 1/2014, dando ao instituto a natureza de incidente, razão pela qual deve ser apresentado antes do julgamento do recurso inominado do feito. Na atual regulamentação, caso uma das partes tenha interesse em ver alguma questão de direito submetida ao colegiado da Turma de Uniformização de Jurisprudência, apresentado o Recurso Inominado no juízo de origem, a parte deve protocolar o incidente na secretaria da TUJ, a fim de que o recurso fique com o julgamento suspenso até a decisão do incidente. Assim, a parte apresentou o requerimento em momento inapropriado, tentando manejar um recurso não mais previsto no ordenamento jurídico. Ademais não é caso de aplicação do art. 18, §3o da Lei 12.153/09, haja vista a inexistência de cotejo do Acórdão proferido com possíveis divergências entre Tribunais de outros entes da Federação. A pretensão da parte sucumbente é a revisão, por via transversa, da decisão de mérito proferida com reapreciação das provas contidas nos autos. Desse modo, tal como prescreve o RITRJEDF, por se tratar de “recurso” inadmissível, é obrigação de o relator indeferir o processamento do pedido de uniformização no feito Diante do exposto, não admito o pedido de uniformização ventilado. Intime-se. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital